Tribunal: TJES
Processo: 5002855-19.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002855-19.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDEMIR DA SILVA LUCAS
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5002855-19.2025.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CLAUDEMIR DA SILVA LUCAS.

RECORRIDOS:
LOJAS SIMONETTI LTDA e ITATIAIA MOVEIS S A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. FOGÃO COM AVARIA. BEM ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO NO CURSO DA DEMANDA. ANÁLISE DO PLEITO INDENIZATÓRIO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL PARA SUBSTITUIÇÃO DO BEM. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a substituição de produto viciado, mas indeferindo o pleito de indenização por danos morais. 2. A pretensão recursal visa a reforma parcial do julgado para condenação das rés ao pagamento de danos morais, sob o argumento de que a substituição do produto ocorreu aproximadamente um ano após a compra e mediante intervenção judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste em verificar se o lapso temporal decorrido entre a constatação do vício no produto e a sua efetiva substituição, bem como o trâmite administrativo e judicial percorrido, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Inicialmente, registre-se que a controvérsia deve ser solvida à luz do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a perfeita subsunção das partes aos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º do CDC). 5. No sistema consumerista, a responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva, prescindindo da verificação de culpa, e solidária entre todos os participantes da cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, 18 e 25, §1º, do referido diploma legal. 6. In casu, opera-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). O acervo probatório demonstra que o vício no produto foi constatado na entrega, em maio de 2024. Restou comprovado que o consumidor buscou auxílio junto ao Procon em outubro de 2024, sem solução, vindo a substituição do fogão a ocorrer somente em maio de 2025, após a judicialização da lide. 7. No mérito, impõe-se a reforma do julgado quanto aos danos morais. A desídia administrativa das rés em sanar vício de produto essencial por doze meses transborda o mero inadimplemento contratual. A submissão do consumidor a uma excessiva jornada para ver cumprida obrigação legal clara avilta sua dignidade e configura o dano moral pelo desvio produtivo de seu tempo útil. 8. O quantum indenizatório, arbitrado com prudência e à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tal valor revela-se suficiente para compensar o abalo anímico sofrido e cumprir o caráter pedagógico-punitivo, sem ensejar enriquecimento imotivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso conhecido e provido, para reformar em parte a sentença vergastada e CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir da data desta sessão de julgamento. 10
. Tese de julgamento:
"A desídia das fornecedoras em substituir bem essencial viciado em prazo razoável, compelindo o consumidor à judicialização da lide após tentativas administrativas frustradas, configura dano moral indenizável decorrente da violação ao tempo útil e ao dever de qualidade".

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por CLAUDEMIR DA SILVA LUCAS em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados na ação de indenização por danos materiais e morais movida contra LOJAS SIMONETTI LTDA e ITATIAIA MÓVEIS S/A.

Em sua peça exordial, o autor narra ter adquirido um fogão Itamaster 5 bocas em 10/05/2024, pelo valor de R$ 2.140,39 (dois mil cento e quarenta reais e trinta e nove centavos), o qual lhe foi entregue com avaria estética. Alega que, após tentativas infrutíferas de solução na esfera administrativa, inclusive com reclamação formal perante o Procon em outubro de 2024, não obteve a substituição do produto pelas requeridas. Pugnou pela troca do bem e pela condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo de primeiro grau, ao prolatar a sentença em 20/03/2025, acolheu o pleito de obrigação de fazer, determinando que as requeridas providenciassem a substituição do produto por outro de mesma espécie e em perfeitas condições de uso. Contudo, indeferiu o pedido de indenização extrapatrimonial, fundamentando que o vício constatado era meramente estético e não impediu a funcionalidade do bem, configurando hipótese de mero inadimplemento contratual sem abalo aos direitos da personalidade.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado pleiteando a reforma parcial do julgado. Em suas razões, sustenta que a desídia das fornecedoras em solucionar o problema por aproximadamente um ano, compelindo-o a judicializar a demanda para ver satisfeito seu direito, transborda o mero dissabor do cotidiano. Requer a condenação das rés em danos morais e a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

As recorridas apresentaram contrarrazões em peças apartadas. A LOJAS SIMONETTI LTDA defendeu a manutenção da sentença, ressaltando que o fogão sempre esteve apto ao uso e informou que a substituição do produto foi devidamente efetivada em 29/05/2025. A ITATIAIA MÓVEIS S/A, por sua vez, refutou a ocorrência de dano moral, sustentando a ausência de nexo causal e de prova de lesão anímica.

É o relatório.

VOTO

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença
.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se a entrega de produto com avaria e o tempo de espera de aproximadamente um ano para a sua substituição configuram falha na prestação do serviço apta a gerar danos morais.

De plano, impende registrar que a relação jurídica subjacente é de natureza consumerista, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Por conseguinte, a responsabilidade das fornecedoras é objetiva, nos termos do artigo 14º do CDC.

No mérito, o acervo probatório é contundente ao demonstrar que o recorrente adquiriu produto com vício de qualidade em maio de 2024. Tratando-se de fogão, cuja essencialidade é amplamente reconhecida, impõe-se a aplicação imediata das alternativas previstas no art. 18, § 1º, do CDC, sendo inaplicável o prazo de trinta dias para saneamento do vício, conforme a exegese do § 3º do referido dispositivo.

Todavia, a despeito do dever legal de pronta solução, as fornecedoras incorreram em desídia administrativa por doze meses, forçando a judicialização da lide para que a substituição se concretizasse apenas em maio de 2025. Tal conduta configura grave falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

Nesse contexto, a r. sentença comporta reforma no que concerne ao pleito de reparação extrapatrimonial. Isto porque, a recalcitrância injustificada das recorridas em promover o saneamento do vício de bem essencial frustra a legítima expectativa de fruição de produto íntegro e configura dano moral indenizável sob o prisma da Teoria do Desvio Produtivo. A ineficiência deliberada no atendimento pós-venda compeliu o consumidor a subtrair tempo útil de suas atividades existenciais para sanar problema de exclusiva responsabilidade do fornecedor, o que avilta a dignidade da parte e ultrapassa o limite do mero descumprimento contratual.

No que concerne ao arbitramento do dano moral, a fixação da reparação em R$ 2.000,00 (dois mil reais) guarda estrita proporcionalidade com a gravidade da desídia administrativa das rés, cuja resistência injustificada em sanar o vício do produto impõe uma condenação que, ao mesmo tempo, compense o desgaste anímico do consumidor e desestimule a reiteração de condutas negligentes. Tal montante, a ser suportado solidariamente pelas recorridas, revela-se condizente com as nuances do caso concreto e com a capacidade econômica das partes, sem transbordar para o enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações
,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso

para reformar a sentença vergastada e:

I) CONDENAR
as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais;

II) DETERMINAR
que sobre o montante indenizatório incida exclusivamente a Taxa SELIC, como índice único de juros e correção, a partir do arbitramento, na forma da Lei nº 14.905/2024.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)